Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709464-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARCIO LOPES CANCADO D E S P A C H O Esclareça o agravante acerca da interposição do presente recurso, tendo em vista que o pedido de bloqueio do veículo já foi analisado e indeferido por meio da decisão de ID 80127175, proferida em 17/12/2020. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator